Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário n. 1015790-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE DENISE E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
No caso, o recorrente interpôs recursos excepcionais, na qual esta Vice-presidência deu prosseguimento ao recurso extraordinário e determinou o sobrestamento do recurso especial (id. 67405465).
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos em face da pendência da análise do recurso especial, em que se encontra sobrestado (id. 86441491).
Ressalta-se, ainda, que análise do recurso especial está sobrestado em face do Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10), em que se discute “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.
Ante o exposto, em face do cumprimento da decisão proferida no id. 86441491 e considerando o sobrestamento em face ao (IAC 10), determino o sobrestamento do recurso especial. Por conseguinte, suspendo a análise do recurso extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça